Tribunal: STF
Processo: RE 438486
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Prestação de serviços. Constitucionalidade da retenção prevista no art. 31 da Lei nº 8.212/91. Decisão plenária.



    1. O STF, no julgamento do RE nº 393.946 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJe de 1º/4/05), em sessão plenária, considerou constitucional a obrigatoriedade da retenção de 11% prevista no art. 31 da Lei nº 8.212/1991, modificado pela Lei nº 9.711/98. Recentemente, nos autos do RE nº 603.191/MT, com repercussão geral reconhecida, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, o pleno do Tribunal ratificou o entendimento pela constitucionalidade da retenção em discussão.



    2. A análise do objeto dos contratos de serviços para enquadramento ou não no conceito de cessão e/ou empreitada de mão de obra, previsto no art. 31 da Lei nº 8.212/1991, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 279 deste Tribunal.



    3. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    4.Agravo regimental ao qual se nega provimento.